Tribunal: TJSP
Processo: 1001137-27.2020.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Inconformismo do banco réu. Preliminares de ilegitimidade passiva e de perda do objeto rejeitadas. Pretensões de revogação da tutela de urgência e redução do valor da astreinte descabidas. Alegação do autor de que ocorreram transações fraudulentas em sua conta

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Inconformismo do banco réu. Preliminares de ilegitimidade passiva e de perda do objeto rejeitadas. Pretensões de revogação da tutela de urgência e redução do valor da astreinte descabidas. Alegação do autor de que ocorreram transações fraudulentas em sua conta bancária. Relação de consumo (Súmula 297 do C. STJ). Inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6°, inc. VIII, do CDC. Golpe perpetrado por terceiro, passando-se por funcionário do banco, consistente em ligação telefônica com informação de que deveria alterar a senha, sob pretexto de estar exposta. Falha no sistema de segurança. Transações destoantes do perfil do correntista. Culpa exclusiva da vítima não demonstrada. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Incidência da Súmula 479 do C. STJ. Dano material decorrente do desembolso indevido de quantia monetária. Dano moral configurado. Transtornos causados ao autor que ultrapassam os aborrecimentos e dissabores cotidianos. Aplicação, ademais, da teoria do desvio produtivo. Valor indenizatório mantido em R$ 5.000,00. Quantia que atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Incidência de juros de mora a partir do evento danoso. Entendimento da Súmula 54 do STJ. Alteração, de ofício, determinada. Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente ao réu, em observância ao princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC). Sentença mantida.

Recurso não provido, com determinação.